Tribunal: TJSP
Processo: 0003156-55.2015.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CIRURGIA BARIÁTRICA – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Manutenção – Hipótese dos autos em que não se faz possível a aplicação dos efeitos da revelia, tal qual pretendido pela apelante, nos termos do artigo 345, incisos II e IV, do Código de Processo Civil – Responsabilização civil no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CIRURGIA BARIÁTRICA – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Manutenção – Hipótese dos autos em que não se faz possível a aplicação dos efeitos da revelia, tal qual pretendido pela apelante, nos termos do artigo 345, incisos II e IV, do Código de Processo Civil – Responsabilização civil no presente caso decorre da chamada culpa stricto sensu, de sorte que a vítima (apelante) deveria provar que o médico apelado agiu com negligência ou imperícia – Ocorre que, consoante concluiu o laudo pericial, não é possível concluir pelo nexo de causalidade entre os fatos narrados e o procedimento cirúrgico levado a efeito, ficando afastada a ocorrência de conduta negligente ou imperita pelo réu – Complicações apresentadas que, na literatura médica, segundo o expert, que são inerentes ao próprio procedimento e/ou ao quadro de obesidade (hérnia) – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.